Tribunal: TCU
Processo: 038.746/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1804/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Gisele Hazan (XXX.129.817-XX), Jaiciara Monteiro (XXX.943.929-XX) e Marcos Vinicius Branco (XXX.668.359-XX); b) destacar dos presentes autos, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Mariela Tedesco (XXX.458.710-XX), analisando-o em autos apartados e considerando na nova análise as ponderações formuladas pelo MPTCU no parecer de peça 10. 1. Processo TC- Processo 038.746/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gisele Hazan (XXX.129.817-XX); Jaiciara Monteiro (XXX.943.929-XX); Marcos Vinicius Branco (XXX.668.359-XX); Mariela Tedesco (XXX.458.710-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.